Tribunal: TJMT
Processo: 1046236-81.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046236-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), EUCIONE COUTO MELO - CPF: 474.368.081-68 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1046236-81.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
EUCIONE COUTO MELO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

IMPROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO – IRRELEVÂNCIA – FATURAS MENSAIS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – ENDEREÇO CONSTANTE DAS FATURAS IDÊNTICO AO INFORMADO PELA REQUERIDA NA PROCURAÇÃO – HISTÓRICO DETALHADO DE CONSUMO –

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE CONTRATO FORMAL ASSINADO – DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO QUE CONFIGURAM ACEITAÇÃO TÁCITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A ausência de contrato formal assinado não impede o reconhecimento da relação jurídica entre as partes quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a contratação do cartão de crédito.

2. As faturas de cartão de crédito, contendo histórico detalhado de compras, estabelecimentos comerciais, valores, datas das transações e pagamentos efetuados, constituem prova suficiente da existência da relação contratual e da existência do débito, sobretudo quando
as faturas foram
enviadas ao mesmo endereço informado pelo consumidor em outros documentos dos autos.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.

n
a
Ação de Cobrança
,
ajuizada em face d
e

EUCIONE COUTO MELO
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a
parte
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
1
0% sobre o valor atualizado da causa
.

Em síntese,
sustenta

a apelante
que
os contratos de cartão de crédito são de oferecimento geral ao público, com celebração por típico contrato de adesão (documento disponibilizado na internet), podendo a manifestação de vontade ser verbal/pessoal ou até mesmo por telefone e não necessariamente escrita.

Alega que ao desbloquear o cartão, a apelada aderiu ao contrato de sua utilização, bem como manifestou concordância às cláusulas e regras que o regem, inclusive quanto aos encargos de inadimplemento.

Ressalta
que os pagamentos parciais realizados pela apelada demonstram sua anuência com a contratação.

Assevera que é desnecessária a apresentação de documento assinado pela devedora, uma vez que comprovou a relação jurídica entre as partes por meio da apresentação dos demonstrativos de consumo de crédito, evidenciando a utilização do cartão e, por consequência, o fato constitutivo do seu direito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
312857850
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos
que o
autor, ora apelante,
ajuizou ação de cobrança em face da
requerida/apelada
, alegando que esta aderiu aos serviços de cartão de crédito junto à instituição
e recebeu
os cartões Mastercard Platinum Prime nº 05368050023311756 e American Express Gold Exclusive nº 00374762005954923.

Sob a alegação de que a requerida
deixou de adimplir as faturas a partir de outubro de 2022, gerando um débito no montante de R$ 57.768,89 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
, ajuizou a presente ação
.

Pois bem.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que o banco apelante não comprovou a relação jurídica com a apelada, uma vez que não apresentou contrato assinado, tampouco demonstrou os encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito.

Contudo, cumpre destacar que os contratos de cartão de crédito, na dinâmica atual das relações de consumo bancárias, dispensam a assinatura física do consumidor, sendo a contratação efetivada por outros meios, como o desbloqueio do cartão e sua efetiva utilização.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE
CRÉDITO .
aceitação. TERMO DE USO. faturas.
utilização .
comprovação. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL.
1
.
O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no
princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.
2 .

A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico.
3.
A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido
.
4 .
Apelação conhecida e não provida
.
”
(TJ-DF 07136019620198070001 DF 0713601-96.2019.8 .07.0001, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 01/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 20/10/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
)

g.n
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - EXEGESE DO ART. 320 DO CPC - DISPENSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. 1. Conquanto a apresentação do contrato de cartão de crédito possua enorme utilidade para o julgamento de mérito,
este não é considerado documento indispensável,
sobretudo quando, por outros meios, puder ser comprovada a existência de relação jurídica, o que deve ser aferido no momento processual oportuno, como questão de
mérito .
2
. A ação de cobrança instruída com as faturas mensais de cartão de crédito, discriminando as compras efetuadas e os encargos aplicados, preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC.
V .
V
. Tendo sido pactuado contrato de abertura da conta bancária com oferta de cartão de crédito entre as partes, incumbe à parte autora da ação de cobrança a juntada do título, uma vez que o valor pleiteado será calculado com base no instrumento, o qual constitui, destarte, documento indispensável à propositura da presente
ação, fundamento da causa de pedir e pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5197191-87.2022 .8.13.0024 1.0000 .23.011748-3/002, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

g.n
.

No caso, o banco apelante juntou aos autos diversas faturas dos cartões de crédito MasterCard Platinum PRIME e American Express Gold Exclusive
(
IDs

312857371
e
312857372
)
, que demonstram não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva utilização dos cartões pela apelada
, a exemplo das abaixo relacionadas:

Cumpre destacar que
o endereço constante nas faturas apresentadas pelo banco apelante (Rua Dr. Santo
Scaravelli
, 155, Res. Malibu, Casa 10, Bairro
Despraiado
, Cuiabá-MT, CEP 78048-238) é exatamente o mesmo endereço informado pela própria apelada na procuração juntada aos autos (ID 156349387), o que
não apenas corrobora a relação jurídica
existente entre as partes,
mas
evidencia que as faturas eram efetivamente enviadas ao seu endereço.

Além disso, as faturas apresentam histórico detalhado de consumo, com indicação precisa dos estabelecimentos comerciais onde foram
realizadas as compras, valores e
datas das transações.

Esse
s detalhes,
com compras em estabelecimentos locais como "FARM GOIABEIRAS", "PAGUE MENOS", "ZZGO COMERCIO DE CAL", "TRACKFIELD", "LUIZA BARCELOS", entre outros, todos em Cuiabá-MT, cidade onde reside a apelada, demonstra claramente a utilização dos cartões.

Nesse particular, insta salientar que
o item I do regulamento de utilização dos cartões de crédito (ID 136075628,
pgs
. 6-7) estabelece expressamente que:

Portanto, o desbloqueio e a efetiva utilização dos cartões configuram aceitação tácita das condições contratuais, sendo desnecessária a assinatura em documento físico para comprovar a contratação.

Quanto aos encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, verifica-se que o banco apelante apresentou planilha de cálculo (ID 136075634) que aponta de maneira detalhada o cálculo do débito, indicando discriminadamente os valores e índices de atualização, o valor e o período de cálculo dos juros, assim como da atualização monetária.

Ademais, as próprias faturas mensais contêm quadro específico denominado "Taxas Mensais", onde são discriminadas todas as taxas aplicáveis em caso de inadimplemento.

Além disso, o
Capítulo 14 do regulamento de utilização do cartão de crédito (ID 136075628, pág. 21) estabelece claramente os encargos aplicáveis em caso de mora:

Portanto, todos os encargos cobrados estão previstos no regulamento de utilização do cartão e foram devidamente informados nas faturas mensais enviadas à apelada.

Assim
, resta evidente a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem e evolução do débito cobrado pelo banco apelante.

A apelada, por sua vez, não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Não comprovou, por exemplo, o pagamento integral das faturas ou qualquer irregularidade na cobrança.

Desta feita, se o banco demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de cartão de crédito pela requerida e a existência do débito objeto da ação, por meio das faturas encaminhadas ao endereço da devedora com o histórico
detalhado
de consumo,
impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a
demandada
ao pagamento do valor
relativo à
s
faturas cobradas
, acrescido de correção monetária pelo INPC e
de
juros de mora de 1% ao mês
, ambos
a partir

d
o vencimento de

cada fatura
.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025